Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. ART. 1.698 DO CC. STJ. JURISPRUDÊNCIA. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. SÚMULA 596, STJ. QUADRO DELINEADO. GRAVIDADE. BENS MAIORES. SAÚDE E VIDA DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A obrigação dos avós prestarem alimentos aos netos foi prevista no art. 1.698, do Código Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que essa obrigação seria de natureza subsidiária e complementar, ou seja, o neto somente poderia pedir alimentos dos avós quando comprovado que seus genitores não teriam condições de prover o seu sustento, integral ou parcialmente (verbete n. 596, da Súmula de Jurisprudência do STJ).

2. In casu, o agravante sustentou que sua genitora estaria desempregada e seu pai sem desempenhar qualquer atividade remunerada. Ademais, esse último é parte passiva em procedimento de cobrança forçada de alimentos fixados em acordo.

3. Diante da gravidade do quadro delineado e em que pese o caráter irrepetível dos alimentos, caso ao final julgue-se improcedente a pretensão, deve-se privilegiar, neste momento, os recursos mínimos para o sustento do menor, sob pena de bens maiores, como a saúde e a vida, serem sacrificados em nome de eventual prejuízo econômico.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.